Tribunal: STJ
Processo: 5006270-23.2022.8.13.0720
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3006348 - MG (2025/0278789-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: B A DOS S
ADVOGADA
: GIOVANA MARIA GONCALVES LEAL - MG113540
AGRAVADO
: B C C DE S
ADVOGADO
: JAIR FERREIRA DA COSTA - MG000103
AGRAVADO
: D L DE S S
ADVOGADA
: GIOVANA MARIA GONCALVES LEAL - MG113540
AGRAVADO
: E G J
ADVOGADO
: SÂMARA SOARES DAMATO - MG000875
AGRAVADO
: R J M
ADVOGADO
: DIOGO VICTAL GUELLI - MG201531
AGRAVADO
: S R M DOS S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: S A DE F F
ADVOGADO
: DIOGO VICTAL GUELLI - MG201531
AGRAVADO
: W H S A
ADVOGADO
: DIOGO VICTAL GUELLI - MG201531
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTOS DE DECISÃO
DENEGATÓRIA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO
SÚMULA 83/STJ.
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra
decisão monocrática da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do
Documento eletrônico VDA53907842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:37:56
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: e0dbc147-0637-4ce4-913b-e10945042689

agravo em recurso especial, sob o fundamento de ausência de impugnação específica de
todos os óbices de admissibilidade apontados na origem, especialmente quanto à incidência
da Súmula n. 83, STJ.
2. O acórdão do Tribunal de origem negou provimento às apelações, manteve as
condenações em parte e absolveu alguns corréus dos delitos de tráfico e porte de arma,
rejeitando também a fixação de valor mínimo por danos morais coletivos, assentando, entre
outros pontos, ausência de parâmetros para o arbitramento de dano moral coletivo.
3. O recurso especial interposto pelo Ministério Público estadual não foi admitido com
fundamento nas Súmulas n. 7 e n. 83, STJ. Contra essa decisão, foi interposto agravo em
recurso especial, que também não foi conhecido pela Presidência do STJ, em razão da
ausência de impugnação específica do fundamento atinente à Súmula n. 83, STJ. O
Ministério Público sustenta, no agravo regimental, ter enfrentado de forma concreta e
pormenorizada o óbice da Súmula n. 83, STJ, e requer a reforma da decisão monocrática.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravante impugnou de forma específica
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, especialmente o
óbice da Súmula n. 83, STJ, e se há divergência jurisprudencial suficiente para afastar a
aplicação da referida súmula.
5. Saber se é possível a fixação de valor mínimo por danos morais coletivos sem instrução
probatória específica que demonstre grave ofensa à moralidade pública e relevância do
dano.
6. Saber se é possível a condenação de corréus absolvidos com base na tese de "posse
compartilhada" de drogas e armas, sem o revolvimento do conjunto fático-probatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A decisão de inadmissibilidade na origem foi fundamentada na aplicação da Súmula n.
83, STJ, que exige instrução probatória específica para a fixação de valor mínimo por
danos morais coletivos, além de pedido expresso e demonstração de grave ofensa à
moralidade pública e relevância do dano.
8. O agravante não demonstrou divergência jurisprudencial contemporânea ou
superveniente suficiente para afastar o óbice da Súmula n. 83, STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A decisão de inadmissibilidade de recurso especial não se decompõe em capítulos
autônomos, exigindo do agravante a impugnação integral e específica de todos os
2.
fundamentos impeditivos de conhecimento.
A fixação de valor mínimo por danos morais
coletivos exige instrução probatória específica, além de pedido expresso e demonstração de

grave ofensa à moralidade pública e relevância do dano.
Dispositivos relevantes citados:
CPC,
III; RISTJ,
parágrafo único, I; CP,
I; CPP, arts. 63, caput e
art. 932,
art. 253,
art. 91,
parágrafo único; 387, IV; 167; 315, parte 2; 386, II; 619; 3o; CPC,
§ 1o, IV e VI;
art. 489,
CPC,
parágrafo único, II.
art. 1.022,
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
Rel. Min. João Otávio de Noronha, Rel. p/ acórdão Min. Luis
EAREsp 746.775/PR,
Felipe Salomão, DJe 30.11.2018; STJ, AgRg no
Rel. Min. Sebastião
REsp 2.055.996/MG,
Documento eletrônico VDA53907842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:37:56
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: e0dbc147-0637-4ce4-913b-e10945042689

Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 22.05.2024; STJ, AgRg no
Rel. Min.
REsp 2.150.485/MG,
Otávio de Almeida Toledo, DJEN 25.03.2025; STJ, AgRg no
Rel.
REsp 2.083.986/MG,
Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJEN 24.04.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA53907842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:37:56
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: e0dbc147-0637-4ce4-913b-e10945042689

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3006348 - MG (2025/0278789-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: B A DOS S
ADVOGADA
: GIOVANA MARIA GONCALVES LEAL - MG113540
AGRAVADO
: B C C DE S
ADVOGADO
: JAIR FERREIRA DA COSTA - MG000103
AGRAVADO
: D L DE S S
ADVOGADA
: GIOVANA MARIA GONCALVES LEAL - MG113540
AGRAVADO
: E G J
ADVOGADO
: SÂMARA SOARES DAMATO - MG000875
AGRAVADO
: R J M
ADVOGADO
: DIOGO VICTAL GUELLI - MG201531
AGRAVADO
: S R M DOS S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: S A DE F F
ADVOGADO
: DIOGO VICTAL GUELLI - MG201531
AGRAVADO
: W H S A
ADVOGADO
: DIOGO VICTAL GUELLI - MG201531
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTOS DE DECISÃO
DENEGATÓRIA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO
SÚMULA 83/STJ.
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra
decisão monocrática da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do
Documento eletrônico VDA53907841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:37:55
Código de Controle do Documento: dc762130-7a5d-47a7-a212-3ae7a3128f03

agravo em recurso especial, sob o fundamento de ausência de impugnação específica de
todos os óbices de admissibilidade apontados na origem, especialmente quanto à incidência
da Súmula n. 83, STJ.
2. O acórdão do Tribunal de origem negou provimento às apelações, manteve as
condenações em parte e absolveu alguns corréus dos delitos de tráfico e porte de arma,
rejeitando também a fixação de valor mínimo por danos morais coletivos, assentando, entre
outros pontos, ausência de parâmetros para o arbitramento de dano moral coletivo.
3. O recurso especial interposto pelo Ministério Público estadual não foi admitido com
fundamento nas Súmulas n. 7 e n. 83, STJ. Contra essa decisão, foi interposto agravo em
recurso especial, que também não foi conhecido pela Presidência do STJ, em razão da
ausência de impugnação específica do fundamento atinente à Súmula n. 83, STJ. O
Ministério Público sustenta, no agravo regimental, ter enfrentado de forma concreta e
pormenorizada o óbice da Súmula n. 83, STJ, e requer a reforma da decisão monocrática.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravante impugnou de forma específica
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, especialmente o
óbice da Súmula n. 83, STJ, e se há divergência jurisprudencial suficiente para afastar a
aplicação da referida súmula.
5. Saber se é possível a fixação de valor mínimo por danos morais coletivos sem instrução
probatória específica que demonstre grave ofensa à moralidade pública e relevância do
dano.
6. Saber se é possível a condenação de corréus absolvidos com base na tese de "posse
compartilhada" de drogas e armas, sem o revolvimento do conjunto fático-probatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A decisão de inadmissibilidade na origem foi fundamentada na aplicação da Súmula n.
83, STJ, que exige instrução probatória específica para a fixação de valor mínimo por
danos morais coletivos, além de pedido expresso e demonstração de grave ofensa à
moralidade pública e relevância do dano.
8. O agravante não demonstrou divergência jurisprudencial contemporânea ou
superveniente suficiente para afastar o óbice da Súmula n. 83, STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA53907841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:37:55
Código de Controle do Documento: dc762130-7a5d-47a7-a212-3ae7a3128f03

9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A decisão de inadmissibilidade de recurso especial não se decompõe em capítulos
autônomos, exigindo do agravante a impugnação integral e específica de todos os
2.
fundamentos impeditivos de conhecimento.
A fixação de valor mínimo por danos morais
coletivos exige instrução probatória específica, além de pedido expresso e demonstração de

grave ofensa à moralidade pública e relevância do dano.
Dispositivos relevantes citados:
CPC,
III; RISTJ,
parágrafo único, I; CP,
I; CPP, arts. 63, caput e
art. 932,
art. 253,
art. 91,
parágrafo único; 387, IV; 167; 315, parte 2; 386, II; 619; 3o; CPC,
§ 1o, IV e VI;
art. 489,
CPC,
parágrafo único, II.
art. 1.022,
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
Rel. Min. João Otávio de Noronha, Rel. p/ acórdão Min. Luis
EAREsp 746.775/PR,
Felipe Salomão, DJe 30.11.2018; STJ, AgRg no
Rel. Min. Sebastião
REsp 2.055.996/MG,
Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 22.05.2024; STJ, AgRg no
Rel. Min.
REsp 2.150.485/MG,
Otávio de Almeida Toledo, DJEN 25.03.2025; STJ, AgRg no
Rel.
REsp 2.083.986/MG,
Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJEN 24.04.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS contra decisão monocrática da Presidência do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, sob o fundamento de
ausência de impugnação específica de todos os óbices de admissibilidade apontados na
origem, especialmente quanto à incidência da Súmula n. 83, STJ (fls. 5728-5729).
O acórdão do Tribunal de origem negou provimento às apelações, manteve as
condenações em parte e absolveu alguns corréus dos delitos de tráfico e porte de arma,
rejeitando também a fixação de valor mínimo por danos morais coletivos, assentando, entre
outros pontos, a ausência de parâmetros para o arbitramento de dano moral coletivo (fls.
5634-5636).
O Ministério Público estadual interpôs recurso especial, sustentando, em síntese,
violação dos artigos 33,
da
14, da
91, inciso
caput,
Lei n. 11.343/2006;
Lei n. 10.826/2003;
Documento eletrônico VDA53907841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:37:55
Código de Controle do Documento: dc762130-7a5d-47a7-a212-3ae7a3128f03

I, do Código Penal; 63, caput e parágrafo único; 387, inciso IV; 167; 315, parte 2; 386,
inciso II; 619 e 3o, do Código de Processo Penal; e 489, § 1o, incisos IV e VI; 1.022,
parágrafo único, inciso II, do Código de Processo Civil, defendendo, no mérito, a
condenação dos corréus absolvidos pelos crimes de tráfico de drogas e de porte de arma de
fogo, sob a tese de posse compartilhada da droga e da arma pela organização criminosa, e a
fixação de valor mínimo por dano moral coletivo (fls. 5635-5636).
O recurso especial não foi admitido com fulcro na Súmula n. 7, STJ (reexame
do acervo fático-probatório) e na Súmula n. 83, STJ (acórdão alinhado à jurisprudência do
STJ quanto aos requisitos para arbitramento do dano moral coletivo),
Contra essa decisão, o Ministério Público estadual interpôs agravo em recurso
especial (fls. 5670-5680), e a Presidência do STJ, aplicando o artigo 932, inciso III, do
Código de Processo Civil, e o artigo 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno
do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do agravo por ausência de impugnação
específica do fundamento atinente à Súmula n. 83, STJ (fls. 5728-5729).
Sobreveio o presente agravo regimental, no qual o Ministério Público sustenta
ter enfrentado, de forma concreta e pormenorizada, o óbice da Súmula n. 83, STJ, e requer
a reforma da decisão monocrática (fls. 5738-5744).
O agravante sustenta que não incide a Súmula n. 182, STJ, porque teria havido
impugnação efetiva e detalhada do fundamento de inadmissibilidade referente à Súmula n.
83, STJ, no próprio agravo em recurso especial. Aponta que o acórdão recorrido, ao manter
a absolvição dos corréus e afastar a fixação de dano moral coletivo por ausência de
instrução específica, não se alinha à jurisprudência recente do STJ, invocando julgados que
teriam dispensado a instrução probatória específica e admitido a tese de que a
materialidade do crime de tráfico pode ser demonstrada por apreensão de drogas com
apenas um dos corréus, desde que evidenciado liame subjetivo e atuação organizada (fls.
5738-5743).
É o relatório.
VOTO
A controvérsia, neste estágio, restringe-se ao exame da regularidade formal do
agravo em recurso especial, sob o prisma da necessidade de impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão denegatória proferida na origem.
Documento eletrônico VDA53907841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:37:55
Código de Controle do Documento: dc762130-7a5d-47a7-a212-3ae7a3128f03

Constato que a decisão assentou a ausência de impugnação específica, pelo
agravante, de um dos fundamentos autônomos de inadmissibilidade, qual seja, a incidência
da Súmula n. 83, STJ.
Conforme o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e o artigo 253,
parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do STJ, e à luz da orientação da Corte
Especial firmada no
Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/
EAREsp 746.775/PR,
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, DJe
que determinou que a decisão de
30/11/2018,
inadmissibilidade de recurso especial não se decompõe em capítulos autônomos, exigindo
do agravante a impugnação integral e específica de todos os fundamentos impeditivos de
conhecimento.
No agravo em recurso especial, o agravante dedicou tópico próprio a sustentar a
“não incidência da
” quanto ao pedido de fixação de valor de dano moral
Súmula 83/STJ
coletivo, afirmando não haver tese repetitiva ou súmula sobre o tema e colacionando
precedentes da Terceira Seção e da Sexta Turma em sentido, a seu ver, favorável,
principalmente quanto à dispensabilidade de instrução específica em hipóteses de dano
moral
, desde que haja pedido expresso e, em alguns precedentes, indicação de
in re ipsa
valor.
No agravo regimental, reiterou esse enfrentamento, com transcrições e
reafirmação de que as decisões citadas pelo TJMG não seriam aptas a amparar a
inadmissão pela Súmula n. 83, STJ, em razão da ausência de similitude ou por haver
precedentes divergentes.
Contudo, como bem apontou a Defensoria Pública, existem precedentes
específicos e contemporâneos que exigem instrução probatória para dano moral coletivo e
realçam a consonância do acórdão recorrido com essa linha jurisprudencial.
Há necessidade de instrução específica para a fixação de valor mínimo por dano
moral coletivo, além do pedido expresso e da indicação de valor, com demonstração de
grave ofensa à moralidade pública e relevância do dano, em observância ao contraditório e
ampla defesa.
Nesse sentido: AgRg no
Sexta Turma, Rel. Ministro
REsp n. 2.055.996/MG,
Sebastião Reis Júnior, DJe
AgRg no
Sexta Turma, Rel.
22/5/2024;
REsp n. 2.150.485/MG,
Ministro Otávio de Almeida Toledo, DJEN
AgRg no
25/3/2025;
REsp n. 2.083.986/MG,
Sexta Turma, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJEN 24/4/2025.
A decisão de inadmissibilidade na origem apoiou-se na linha jurisprudencial
atual que exige instrução específica para dano moral coletivo e aplicou a Súmula n. 83,
Documento eletrônico VDA53907841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:37:55
Código de Controle do Documento: dc762130-7a5d-47a7-a212-3ae7a3128f03

STJ. O agravante não demonstrou divergência contemporânea ou superveniente suficiente
para afastar esse óbice.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53907841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:37:55
Código de Controle do Documento: dc762130-7a5d-47a7-a212-3ae7a3128f03

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0278789-0
AREsp 3.006.348 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 0720220001518 10000241766146007 50062702320228130720 720200000050
720220001518
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: BRUNO ANTONIO DOS SANTOS
ADVOGADA
: GIOVANA MARIA GONCALVES LEAL - MG113540
AGRAVADO
: BRUNO CESAR CORREA DE SOUZA
ADVOGADO
: JAIR FERREIRA DA COSTA - MG000103
AGRAVADO
: DIEGO LOPES DE SOUZA SANTOS
ADVOGADA
: GIOVANA MARIA GONCALVES LEAL - MG113540
AGRAVADO
: EDNILSON GOMES JUNIOR
ADVOGADO
: SÂMARA SOARES DAMATO - MG000875
AGRAVADO
: RUAN JUNIOR MERCES
ADVOGADO
: DIOGO VICTAL GUELLI - MG201531
AGRAVADO
: SAMID RODRIGUES MARTINS DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: SANDRO ALEX DE FREITAS FERREIRA
AGRAVADO
: WESLEY HENRIQUE SANTOS ABREU
ADVOGADO
: DIOGO VICTAL GUELLI - MG201531
CORRÉU
: BRUNA REGINA DOS SANTOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa - Promoção,
constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: B A DOS S
ADVOGADA
: GIOVANA MARIA GONCALVES LEAL - MG113540
AGRAVADO
: B C C DE S
ADVOGADO
: JAIR FERREIRA DA COSTA - MG000103
AGRAVADO
: D L DE S S
ADVOGADA
: GIOVANA MARIA GONCALVES LEAL - MG113540
AGRAVADO
: E G J
ADVOGADO
: SÂMARA SOARES DAMATO - MG000875
AGRAVADO
: R J M
ADVOGADO
: DIOGO VICTAL GUELLI - MG201531
AGRAVADO
: S R M DOS S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: S A DE F F
C542605551=04=04131434@
2025/0278789-0 - AREsp 3006348 Petição : 2025/0082878-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53854581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 12:31:35
Código de Controle do Documento: 4E2A5CF4-1241-4E2F-815C-849B5A1BAF86

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0278789-0
AREsp 3.006.348 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
AGRAVADO
: W H S A
ADVOGADO
: DIOGO VICTAL GUELLI - MG201531
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605551=04=04131434@
2025/0278789-0 - AREsp 3006348 Petição : 2025/0082878-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53854581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 12:31:35
Código de Controle do Documento: 4E2A5CF4-1241-4E2F-815C-849B5A1BAF86